Tribunal: TCU
Processo: 027.491/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10691/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.491/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Naomi Kuno (XXX.653.428-XX); Caio Brandao Oliveira (XXX.614.868-XX); Marcelo Rogine Domingues Biancolin (XXX.165.498-XX); Marcia Cristina Elias (XXX.147.488-XX); Marcos Kochleitner (XXX.774.398-XX); Matheus Alves da Silva (XXX.629.828-XX); Nadia Massagardi Caetano da Silva (XXX.007.948-XX); Rodrigo Mariano de Souza (XXX.048.738-XX); Simone das Graças Figueiredo (XXX.623.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.